Tribunal: CARF
Processo: 19515.001222/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001222/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.639 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
JOSE RADOMYSLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser
analisados separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada
de forma individual, com apresentação de documentos que demonstrem a sua
origem, com indicação de datas e valores coincidentes.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos que justifiquem os depósitos em contas junto a instituições
financeiras.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001222/2010-58
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001222/2010-58

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do acórdão 16-59.516 -
15a Turma da DRJ/SPO, fls. 1.479 a 1.495.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado o auto de infração de fls. 759 a
763, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas dos anos-calendário de 2005 e
2006. acompanhado dos demonstrativos de fls. 756 a 758. e do Termo de Verificação
Fiscal de fls. 729 a 755. por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante de
R$ 2.916.263,14, composto de:

Conforme descrição dos fatos de fls. 761 a 763. a exigência decorreu da seguinte
infração à legislação tributária:
- omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada - omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta (s)
de depósito ou de investimento, mantida (s) em instituição (Ões) financeira (s). em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme Termo de Verificação Fiscal, que é pane integrante deste Auto de Infração.
Fatos geradores e valores tributáveis as fis. 761 a 763.
No citado Termo de Verificação Fiscal de fis. 729 a 755 encontra-se descrito o
desenvolvimento da ação fiscal, donde se extrai que:
- regularmente intimado do Termo de Início de Fiscalização, o interessado apresentou
os extratos bancários solicitados de suas contas bancárias mantidas no Banco Industrial
e Comercial S/A, Banco ABN Amro Real S/A, Banco Itaú S/A e Banco Bradesco S/A,
contas todas individuais:
- intimado e reintimado a comprovar a origem dos recursos creditados em cada conta
bancária, o contribuinte apresentou documentos/esclarecimentos que analisados pela
fiscalização, geraram o seguinte entendimento:
- depósitos/créditos de origens não comprovadas (fls. 254 a 677):
- não foram aceitos como comprovados os depósitos para os quais o contribuinte alegou
terem sido créditos em dinheiro, sem apresentar, contudo, nenhuma explicação e
apresentação de documentos sobre a origem dos depósitos (fls. 261, 323, 362, 415.447,
452 e 486):
- pró-labore (fls. 261. 323. 362. 415, 447, 452 e 486) - não foi aceita a alegação de que
tais créditos foram decorrentes de pagamentos a título de pró-labore provenientes de
empresas ligadas ao contribuinte (RIMO Participações e Empreendimentos Ltda..
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001222/2010-58

MAGNA Importação e Comércio de Eletrônicos Ltda. e BRASCITI Indústria e
Comércio de Relógios da Amazônia):
- dividendos (fls. 261. 323, 362, 415, 447, 452 e 486) - não foram aceitos como origens
de diversos depósitos os pagamentos a título de lucros e dividendos recebidos da
empresa RIMO Participações e Empreendimentos S/A. O contribuinte efetuou a juntada
de documentação bancária (comprovantes de depósitos, cheques nominais, DOC, TED.
etc), referente à transferência de valores entre a empresa RIMO e as contas bancárias de
sua titularidade, porém sem apresentar documentação hábil e idônea, tais como Livro
Diário e Livro Razão, regularmente escriturados;
- redução de capital social (fls. 261, 323. 362, 415, 447. 452 e 486) - a fiscalização não
aceitou a alegação do interessado de que diversos depósitos em suas contas bancárias
em 2005 e 2006 foram decorrentes de pagamentos a título de redução de capital social
da empresa Magna Importação e Comércio de Eletrônicos Ltda., uma vez que não teria
sido apresentada documentação hábil e idônea para comprovar a origem desses
depósitos. Afirma ainda a fiscalização que não se observou a redução de capital
proporcional, prescrita no artigo 1.084 do Código Civil, sendo que somente foi alterado
o valor da quota do sócio José Radomysler de RS 1,00/quota para R$ 0.531825/quota.
permanecendo inalterado o valor e a quantidade de quotas do outro sócio (Tropical
Equipamentos Foto Áudio S/A), o que resultou em uma concomitante alteração da
composição da participação societária. Também não teria sido confirmada a averbação
da alegada redução de capital no órgão competente, que é a Junta Comercial do
Amazonas - JUCEA;
- também o Livro Diário de 2006 da empresa Magna Importação e Comércio de
Eletrônicos Ltda, foi registrado na Junta Comercial do Amazonas em 04/08/2009 (fl.
578), após o início da ação fiscal iniciada em 20/04/2009. O Livro Diário de 2005
somente foi registrado em 10/08/2006, sendo que a DIPJ 2006 foi apresentada em
28/06/2006, com identificação do registro do Diário na JUCEA diverso do apresentado
a esta fiscalização;
- continuando, a fiscalização afirma que o que a contabilidade apresentada pela empresa
apenas fornece é a informação de que a MAGNA Importação e Comercio de
Eletrônicos Ltda. CNPJ — 03.349.359/0001-67, realizou diversas reduções de capital
em 2005 e 2006, com pagamento à vista da restituição desses capitais reduzidos aos
sócios. Assim, sem o respectivo registro na escrituração da empresa dessa suposta
redução de capital de R$ 2.000.000.00, aliado à inverossímil situação de diversas
reduções de capital, num período inferior a 2 anos (2005 e 2006), conforme relatado nos
parágrafos anteriores, perde-se a confiabilidade na informação contábil, de suma
importância para a função administrativa da contabilidade que é a de controlar o
patrimônio, e prestar informações as pessoas que tenham interesse na avaliação da
situação patrimonial e do desempenho (função econômica — apuração do resultado) das
entidades. Logo, em face dos documentos/esclarecimentos apresentados (mesmo
incompletos), o Fisco como usuário dessa informação, ao lado dos administradores,
acionistas, credores, auditores, mercado, não tem acesso ao real controle patrimonial e
de apuração do resultado da referida empresa, não podendo assim, considerá-la como
instrumento confiável e idôneo para utilização como tomada de decisões, em favor das
alegações colocadas pelo contribuinte, na presente ação fiscal.
- ainda é afirmado no Termo de Verificação Fiscal que a contabilidade apresentada
referente à empresa Magna Importação e Comércio de Eletrônicos Ltda. foi
desconsiderada, nos termos do artigo 226 do Código Civil, pois a mesma faria prova
contra as pessoas a que pertencem (contribuinte e empresa) em face dos vícios
intrínsecos e extrínsecos apresentados;
- contratos de mútuo (fls. 261, 323, 362. 415, 447, 452 e 486) - o contribuinte também
alegou haver depósitos/créditos em suas contas bancárias tendo como origens quitações
de contratos de empréstimos realizados com a empresa DM Eletrônica da Amazônia
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001222/2010-58

Ltda, em que o mesmo era, nos anos de 2003 e 2004, sócio- administrador da empresa e
figurou em tais supostos contratos como mutuante. Os contratos apresentados a esta
fiscalização não possuem registro público e foram realizados por quem possuía a livre
disposição e administração das informações e bens societários. Consta ainda que o
contribuinte não comprovou a efetiva transferência de recursos por meio de
documentação bancária e documentação hábil e idônea em 2003 e 2004, anos das
alegadas celebrações desses contratos de mútuo, bem como não comprovou que as duas
movimentações financeiras alegadas como quitação de mútuo, realmente são valores
que ingressaram em seu patrimônio a esse título;
- outras alegações de origens de depósitos (fls. 261, 323, 362, 415, 447, 452 e 486) - as
demais justificativas apresentadas pelo contribuinte na carta resposta de 28/01/2010 e
seus anexos (fls. 254 a 677) não foram aceitas pela fiscalização por não terem sido
comprovadas por meio de documentação bancária (comprovantes de depósito bancário,
cheques nominais. DOC, TED, etc.) e documentação comprobatória e idônea (contratos,
recibos, contracheques, notas fiscais, contabilidade, etc.) as origens dos recursos
creditados nas contas bancárias;
- por fim. a fiscalização conclui pela apuração de omissão de rendimentos tendo em
vista que não foram comprovadas as origens de todos os recursos creditados nas contas
intimadas.
Cientificado do lançamento em 31/05/2010 (fl. 879). o contribuinte apresentou, em
30/06/2010, a impugnação de fls. 771 a 806, por intermédio de procuradores
(procuração a fl. 813). acompanhada dos documentos de fls. 815 a 877 e 881 a 1.470,
alegando:
- desistência e renúncia da defesa em relação a parte do auto de infração -no que tange
aos depósitos bancários relativos aos contratos de mútuo celebrados com a empresa DM
Eletrônica da Amazônia Ltda. (item 2.2.5 do Termo de Verificação Fiscal) ou cuja
origem não tenha sido localizada (parte do item 2.2.6 do Termo de Verificação Fiscal),
o impugnante informa que os lançamentos relativos ao imposto de renda incidentes
sobre tais valores, bem como os encargos, serão objeto do parcelamento instituído pela
Lei n.° 11.941/2009. As fls. 876 a 877 apresenta o demonstrativo dos depósitos não
impugnados:
- quanto aos depósitos impugnados o contribuinte alega que:
- pró-labore - Rimo Participações e Empreendimentos S/A - para comprovar os
honorários percebidos mensalmente pelo impugnante no período de 2005 e 2006 no
valor bruto de RS 6.000,00, além dos comprovantes de rendimentos, o impugnante
apresenta para cada depósito efetuado pela Rimo a título de pró-labore os seguintes
documentos: livro Diário comprovando o lançamento contábil dos honorários,
declaração mensal do pró-labore em GFIP/SEFIP. recibo assinado pelo impugnante,
cópia do cheque emitido pela Rimo nominalmente ao impugnante e DARF
comprovando o recolhimento do ERRP incidente sobre o pró-labore pago ao
impugnante. A fl. 777, consta demonstrativo dos valores depositados a título de pró-
labore nos anos de 2005 e 2006:
- esclarece o impugnante que alguns depósitos foram realizados com dois cheques
emitidos com finalidades diversas. Apresenta planilha segregando o valor dos cheques
para cada depósito a fl. 777;
- pró-labore - Magna Importação e Comércio de Eletrônicos Ltda. - da mesma fornia
como no caso do pró-labore pago pela empresa Rimo. a D. Autoridade Fiscal
desconsiderou a documentação apresentada pelo impugnante referente à empresa
Magna. Apresenta comprovante de rendimentos e DIRF emitidos pela empresa Magna
nos anos-calendário 2005 e 2006. A remuneração do impugnante na condição de Diretor
da sociedade, era paga mensalmente mediante a emissão de cheque nominal no seu
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001222/2010-58

valor líquido. Apresenta ainda. Livro Diário comprovando o pagamento contábil dos
honorários, declaração mensal do pró-labore em GFIP/SEFIP e cópia dos cheques. A fl.
781 apresenta relação dos bancos e datas dos depósitos e também planilha segregando o
valor dos cheques para cada depósito;
- Brasciti Indústria e Comércio de Relógios da Amazônia S/A - (antiga denominação de
Citizen Watch do Brasil S/A) - no ano-calendário 2005, o impugnante fez jus à
remuneração relativa aos meses de janeiro até abril, pelo valor líquido de RS 3.920,00
recebidos em contrapartida à prestação de serviços. A fl. 786. encontra-se discriminados
as datas, banco e valores dos depósitos. Para comprovar, apresenta: cópia do recibo de
pagamento a autônomo, comprovante de depóstio em conta corrente e cópia do cheque
emitido pela Brasciti. com informações no verso da conta bancária para depósito:
- DIVIDENDOS:
- nos anos-calendário 2005 e 2006. a empresa Rimo. CNPJ n.° 67.370.536/0001-70. da
qual o impugnante é acionista, apurou lucros, deliberando pela sua distribuição. Não
obstante a D. Autoridade Fiscal tenha desconsiderado o Livro Diário, o pagamento de
dividendos, além de contabilizado no Livro Diário, está devidamente escriturado na
conta ''Lucros Acumulados" do Livro Razão, registrando os mesmos valores e mesmas
datas daqueles constantes do Livro Diário;
- os dividendos foram devidamente declarados na Ficha 47-A da DIPJ 2006/2005. no
montante de R$ 302.302.60. que corresponde exatamente ao total de dividendos
distribuidos durante o ano-calendário de 2005. conforme atestado pelos lançamentos
contábeis no Livro Razão;
- relativamente ao ano de 2006. foi realizado apenas um pagamento a título de pró-
labore no valor de R$ 66.803,30. que se comprova mediante a análise comparativa dos
registros no Livro Razão e do cheque emitido nominalmente ao Impugnante;
- a fl. 789, encontra-se demonstrativo dos valores e datas dos depósitos efetuados em
2005 e demonstrativo dos cheques que compõem cada depósito;
- da análise comparativa dos documentos anexados aos does. 19.A a 19.B (Livro Diário,
recibos e copias dos cheques depositados/comprovantes de TED), com os lançamentos
na conta "Lucros Acumulados" no Livro Razão, constata-se facilmente que as datas e
valores são exatamente os mesmos, comprovando de forma inquestionável a natureza
dos pagamentos;
- REDUÇÃO DE CAPITAL:
- a maior parte dos depósitos considerados não comprovados decorre da devolução do
capital investido na empresa Magna, em face da redução de capital, nos termos da
deliberação dos sócios consignada na alteração do Contrato Social fumada em
16/11/2004 e publicada nos dias 14 e 15 de dezembro de 2004:
- apresenta Certidão de breve relato contendo os registros dos atos societários atinentes
à empresa Magna:
- a fiscalização equivocou-se ao analisar o documento apresentado pelo impugnante e
por conta dessa análise perfunctória acabou concluindo erroneamente que o contrato
não havia sido registrado na competente Junta Comercial;
- se a JUCEA, órgão competente para analisar o preenchimento dos requisitos exigidos
em normas do Departamento Nacional de Registro do Comércio para formalização da
redução do capital, o fez nos termos da legislação vigente, não pode a Receita Federal
pretender anular referido ato administrativo sem ter conhecimento da documentação
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001222/2010-58

apresentada pela empresa no trâmite relativo ao arquivamento do ato societário em
questão;
- considerando que o capital social da empresa Magna em 2004 figurava excessivo em
relação ao objeto da sociedade e que a redução se encontra compatível com a
continuidade na persecução dos objetivos sociais, seus sócios deliberaram sua redução
em R$ 2.000.000.00, mediante a redução do valor das quotas do impugnante, sendo este
reembolsado pelo valor correspondente à redução na sua participação societária;
- a partir da averbação da alteração contratual na JUCEA. em 21/03/2005, a Magna deu
início à devolução do capital devido ao impugnante, na forma demonstrada as fls.
793/794;
- a efetividade das transações resta comprovada pela análise conjunta dos lançamentos
contábeis no Livro Diário e Razão da Magna, e os comprovantes das transferencias
eletrônicas - TEDs efetuadas pela empresa em favor do impugnante (does 22.A a 22.1);
- na tentativa de desconsiderar os documentos comprobatórios da devolução do capital,
a D. Autoridade Fiscal alegou a ilegalidade da redução de capital que teria sido efetuada
de forma desproporcional;
- considerando que somente os próprios sócios ou eventuais credores é que possuem
competência para questionar a redução de capital de determinada sociedade, não cabe
ao Fisco intervir em decisões desta natureza, invadindo seara de competência das Juntas
Comerciais:
- os sócios da Magna deliberaram por uma única redução de capital, no valor de R$
2.000.000,00. que ocorreu estritamente nos termos da lei e os pagamentos decorrentes
da devolução de capital foram realizados de forma parcelada, não havendo diversas
reduções de capital:
- TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR
- em 12/08/2005, o impugnante emitiu cheque nominal a si mesmo, para transferir a
quantia de R$ 8.000,00 de sua conta corrente mantida no BICBANCO. agência 0007.
conta 07.0009942-0, para outra conta, também de sua titularidade, no Banco Real,
agência 1252. conta 6005497 (doe. 23);
- entretanto, nesta mesma data. foi efetuado um único depósito para o cheque emitido
pelo próprio impugnante e para o cheque emitido pela Magna a titulo de pagamento de
pró-labore. conforme demonstrado a fl. 798:
- considerando que o valor em questão decorre de mera transferência entre contas de
titularidade do impugnante, deve ser afastada a alegada omissão de receita quanto a este
depósito:
- OUTROS RECURSOS - INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL:
- VENDA DE BENS MÓVEIS:
- o impugnante em julho de 2006. vendeu móveis de sua propriedade para a Sra.
Adriana Pedroso de Almeida, por RS 11.500,00, por acordo celebrado verbalmente;
- em 06/07/2006, a Sra. Adriana Pedroso de Almeida efetuou transferência eletrônica do
valor acordado de sua conta corrente mantida no BankBoston para a conta do
impugnante no Banco Real. conforme se comprova pela TED anexada à presente e pela
declaração firmada pela mesma (doe. 24):
- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MARCELO RADOMYSLER
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001222/2010-58

- conforme se verifica da DIRPF/2006. o Sr. Marcelo Radomysler, em dezembro de
2004, devia ao impugnante o montante de R$ 460.000.00 a título de mútuo celebrado
entre ambos. Em cumprimento ao acordado, o Sr. Marcelo efetuou a devolução de parte
das quantias relativas ao empréstimo, por meio de cheques endossados em favor do
impugnante, conforme discriminado a fl. 801:
- em 2006. o impugnante concedeu novo mútuo a seu filho, que efetuou a devolução dos
valores emprestados dentro do mesmo ano-calendário. conforme depósitos
especificados a fl. 801:
- nota-se que os depósitos questionados têm origem em devolução de empréstimo
concedido pelo impugnante, que se encontra devidamente comprovada mediante cópia
dos cheques endossados pelo mutuário;
- DEPÓSITOS EM DINHEIRO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE O MESMO TITULAR
- no decorrer do ano-calendário de 2005, o impugnante efetuou saques em dinheiro de
sua conta corrente mantida no Banco Real. agência 1252, conta n.° 6.005497-2, cujos
valores, na sua maioria, foram posteriormente depositados em outras contas de sua
titularidade no Bradesco. Itaú e no BICBANCO, configurando, desta forma, mera
transposição patrimonial;
- para melhor evidenciação do alegado, o impugnante apresenta planilha as fls. 803/804.
que. por amostragem, demonstra as importâncias que foram sacadas pra depósito em
outra conta do mesmo titular, o que refuta qualquer alegação de omissão de rendimentos
caracterizado por acréscimo patrimonial;
- cita doutrina e jurisprudência do CARF;
- por fim. protesta por provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, notadamente pela posterior juntada de documentos.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REFERENTES A
OPERAÇÕES
DE
MÚTUO
E
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
LOCALIZADOS.
Considera-se não impugnadas as matérias não contestadas pelo impugnante e
definitivamente consolidados, na esfera administrativa, o crédito tributário
correspondente.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n° 9430/96. que teve vigência a partir de 01/01/1997. estabeleceu, em
seu art. 42. uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta de depósito ou investimento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001222/2010-58

As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de
Contribuintes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
DOUTRINA.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não
podendo o contribuinte apresentá-la em outro momento a menos que demonstre
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razoes posteriormente trazidos aos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O interessado interpôs recurso voluntário, às fls. 1.497 a 1.549, refutando os
termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Conforme explicitado na parte inicial do recurso voluntário, os valores
depositados nas contas bancárias do contribuinte em sua maior parte, contemplavam valores
recebidos a título de:
(a) Redução de capital investido na empresa Magna Indústria e Com. de
Eletrônicos Ltda. (Magna), da qual o Recorrente foi sócio;
(b) Valores recebidos a título de Pró-Labore pelo cargo que ocupava nas empresas
que tinha participação societária;
(c) Dividendos recebidos das empresas que era sócio;
(d) Devoluções dos valores objeto dos mútuos celebrados entre o Recorrente e
terceiros, como, por exemplo, seu filho; e
(e) Transferências financeiras de recursos entre contas bancárias de sua
titularidade.
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001222/2010-58

Considerando que a decisão recorrida exonerou parte do crédito tributário lançado
e que o contribuinte, ao reconhecer a procedência de alguns lançamentos, desistiu do litígio
tributário em relação aos mesmos, optando pelo parcelamento, tem-se que a discussão deste
recurso limita-se à parte sobressalente da autuação, que seria a Redução de Capital da empresa
MagNa Importação e Comércio de Eletrônicos Ltda, a Devolução de Empréstimo por Marcelo
Radomysler e as Transferências entre contas do mesmo titular.
Por questões didáticas, analisar-se-á as questões recursais em tópicos separados.
1 - Equívoco quanto aos valores constantes da decisão. Necessidade de correção
do valor total mantido.
Preliminarmente, segundo o recorrente, a tabela constante no acórdão de fls. 1495
elaborada pelo órgão julgador não apresenta o correto somatório dos valores
exonerados/mantidos, e do qual, pugna desde já a sua correção para que se evite problemas
futuros quando da sua liquidação, conforme os trechos de seu recurso a seguir transcritos:
O Recorrente informa, outrossim, que a tabela constante no acórdão de fls. 1495
elaborada pelo órgão julgador não apresenta o correto somatório dos valores
exonerados/mantidos, e do qual, pugna desde já a sua correção para que se evite
problemas futuros quando da sua liquidação.
Isso porque, constou na decisão a informação de que os valores mantidos de R$
93.854,37 e R$ 164.314,77, dos anos de 2005 e 2006, respectivamente, não foram
impugnados, quando na verdade, esses valores foram incluídos no REFIS instituído pela
Lei n°. 11.941/2009, cujo débito foi confessado e pago nos termos da anistia.
Nessas condições, a decisão deveria segregar os valores que foram exigidos no auto de
infração, daqueles valores que foram objeto do REFIS. Após proceder desta forma,
deveria reduzir os valores exonerados, chegando, por fim, no total mantido.
De toda forma, para afastar futuros equívocos quanto aos valores discutidos no processo
o Recorrente apresenta o resumo abaixo:
• Valores incluídos no Refis da Lei n°. 11.941/11.
O valor total exigido no AIIM é R$ 2.392.311,68 (AC 2005 e 2006). O valor total
mantido no acórdão foi de R$ 2.132.261,93 (AC 2005 e 2006).
Contudo, o valor total incluído no Refis da Lei n°. 11.941/2001 foi de R$ 451.795,99
(AC 2005 e 2006), e o valor total exonerado pela decisão foi R$ 260.049,75.
Assim, se for subtraído do valor efetivamente exigido (2.392.311,68) os valores do
incluídos no Refis (451.795,99) e o valor exonerado (260.049,75), se chegará no total
mantido de RS 1.680.465,94 (principal e multa) para o ano calendário de 2005 e 2006, c
não no total de RS 2.132.261,93. Portanto deve ser corrigido o valor mantido na
decisão.
• Valores incluídos no Refis da Lei n°. 12.996/2014 (reabertura do Refis da Lei n°
11.941/2009)
Do valor mantido de R$ 1.680,465,94, deve ser subtraído nesse momento o valor de R$
5.534,38, referente ao valor da acusação de "Vendas de bem móvel". Assim, o valor
total a ser discutido nos autos é de R$ 1.674.931,56.
Em tabela, o resumo dos valores apresentados são os seguintes:
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001222/2010-58

Valores considerados pela decisão recorrida:

Da análise das informações apresentadas, entendo que não houve erro por parte da
decisão recorrida, pois, a mesma de posse do valor total da autuação, subtraiu o valor não
impugnado, juntamente com o valor exonerado, chegando a um crédito tributário remanescente.
De posse dessas informações, juntamente com o resultado do julgamento da parte em litígio
neste recurso voluntário, caberá à unidade de origem fazer os ajustes necessários, considerando,
inclusive, os valores objeto de parcelamento, de forma que não haverá qualquer prejuízo ao
contribuinte. Portanto, nada a prover nessa parte preliminar do recurso voluntário.
2 - Redução de Capital da empresa Magna Importação e Comércio de Eletrônicos
Ltda.
Para o recorrente, ficou demonstrado que os depósitos efetuados em suas contas
bancárias decorreram da devolução do capital investido na empresa Magna Importação e
Comércio de Eletrônicos Ltda, face à sua redução, e cuja deliberação dos sócios foi consignada
na alteração contratual firmada em 16 de novembro de 2004 e que a devolução do capital está
lastreada pela análise conjunta dos lançamentos contábeis no Livro Diário da Magna Importação,
conjuntamente dos comprovantes das transferências eletrônicas efetuadas pela empresa em favor
do Recorrente no qual ambos são identificados, pois, o conjunto probatório do processo é que
referenda a devolução do capital da empresa ao Recorrente e que, no entanto, a DRJ/SPO não se
atentou para o conjunto das provas, sustentando sua decisão num único elemento, qual seja,
eventual ausência de autenticação do Livro Diário no tempo que entendeu que seria hábil para
tanto.
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001222/2010-58

Por conta disso, entende o recorrente que a decisão recorrida desconsidera
totalmente o conjunto probatório que demonstra de forma inequívoca a origem dos depósitos e a
sua natureza, quais sejam, o registro de alteração contratual decidindo pela redução de capital
registrado na junta comercial competente, publicação deste ato em jornal de grande circulação
para atendimento aos requisitos exigidos pelo Código Civil visando a proteção de credores, a
correspondência entre datas e valores constantes das transferências realizadas pela empresa para
o Recorrente e o registro contábil que demonstrou a redução da participação societária do
Recorrente constantes dos livros diário e razão.
Para o recorrente, no caso da alteração social, constata-se mais uma vez que a
fiscalização equivocou-se ao analisar o documento apresentado pelo Recorrente e por conta
dessa análise perfunctória acabou concluindo erroneamente que o contrato não havia sido
registrado na competente Junta Comercial, e que a decisão proferida pela 15a Turma da
DRJ/SPO também passou ao largo dessa análise.
No tocante à redução do capital social, o recorrente entende que, a partir da
averbação da alteração contratual na JUCEA, que ocorreu em 21.03.2005, a Magna deu início à
devolução do capital devido ao Recorrente conforme a sua disponibilidade em caixa, de modo
que, até 2006, foram devolvidos R$ 1.820.000,00 dos R$ 2.000.000,00, não tendo porque serem
questionados a lisura e a efetividade da devolução destes valores, onde, de acordo com a planilha
apresentada, para cada mês em que foi efetuada parte da devolução do capital, são apontados os
respectivos créditos em conta corrente do Recorrente, com a identificação da instituição
financeira, datas e valores.
Quanto ao questionamento sobre a ausência de autenticação do Livro, não se pode
olvidar que os lançamentos contábeis nele escriturados coincidem em datas e valores que
ingressaram na conta corrente do Recorrente, fator este que foi simplesmente ignorado pela
fiscalização e que, neste contexto, é importante destacar também que o Livro Diário do ano-
calendário de 2005 foi devidamente autenticado apenas alguns meses após o encerramento do
período de apuração e aproximadamente 3 anos antes do início do procedimento de fiscalização
contra o Recorrente, ou seja, não merece prosperar o fundamento da r. decisão Recorrida de que
os livros não eram idôneos, ou seus registros não eram confiáveis por ausência de autenticação.
Quanto à autenticação dos Livros Diários, o contribuinte entende que não deve ser
considerada, pois não acarreta prejuízo ao Fisco, considerando tal exigência, mera formalidade
excessiva.
De antemão, em relação à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, é importante apresentar o contido na legislação a
respeito da matéria, em especial, a lei 9.430/96, centro de discussões do recorrente, onde é
estabelecida a presunção Iuris Tantum, sendo que a prova em contrário, caberia ao contribuinte.
No presente caso, tem-se que o fisco cumpriu plenamente sua função, pois,
comprovou o crédito dos valores nas contas correntes do beneficiário, intimou-o a apresentar os
documentos, informações e esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001222/2010-58

A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e demais normas legais, assim
dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão as normas de tributação especificas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001222/2010-58

A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório, o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em suas contas-correntes.
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
rno 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos à
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Da análise do Termo de Verificação Fiscal, fls. 729 a 755, tem-se que a
fiscalização foi diligente e minudente no sentido de apresentar os motivos que a levaram a não
acatar os argumentos apresentados pelo contribuinte de que os arguidos depósitos seriam
resultantes da redução da participação do capital social do contribuinte junto à empresa Magna,
pois, a fiscalização elencou os vários vícios nos elementos apresentados pelo contribuinte,
desmerecendo, portanto, os argumentos do contribuinte de que estaria comprovando a origem
não tributada dos recursos, através do entendimento concatenado e integrado de todos os
elementos anexados aos autos, conforme alguns trechos do TVF pertinentes, a seguir transcritos:
Ante o exposto, a legislação fiscal e as normas contábeis determinam a obrigatoriedade
do registro contábil de TODAS operações ou atos da atividade da entidade, ou que
modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da pessoa jurídica. Esses
registros deverão ser lançados, em livro Diário, Razão, e seus auxiliares, conforme
prescrito nos dispositivos normativos transcritos, de maneira que a informação contábil
seja confiável e compreensível, e não extremamente genérica e lastreada em
documentos questionáveis, como no caso em tela.
Assim, quanto à alegação da suposta redução de capital social de RS 2.000.000,00,
realizada pela empresa da MAGNA Importação c Comercio dc Eletrônicos Ltda, CNPJ
— 03.349.359/0001-67, para justificar a origem da aplicação de diversos
depósitos/créditos nas contas bancárias do contribuinte, esta fiscalização, nos termos do
artigo 226 do Código Civil, desconsiderou essa contabilidade apresentada, pois a
mesma faz prova contra as pessoas a que pertencem (contribuinte e empresa), em face
dos vícios intrínsecos e extrínsecos apresentados, somente fazendo prova a favor,
quando, escriturados sem esses vícios e forem confirmados por outros subsidios: fato
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001222/2010-58

este não constatado nessa fiscalização. Neste sentido, também, prevê de forma
semelhante o Código de Processo Civil. Vejamos os citados dispositivos:
Código Civil
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vicio extrínseco ou intrínseco,
forem confirmados por outros subsídios Código de Processo Civil
Ari. 378. Os livros comerciais provam contra o seu autor. E licito ao comerciante,
todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não
correspondem à verdade dos fatos.
Art. 379. Os livros comerciais, que preencham os requisitos exigidos por lei, provam
também a favor do seu autor no litígio entre comerciantes.
Observa-se que para fazer prova contra o empresário/pessoa jurídica, não importa se o
conteúdo da escrituração contábil atende ás disposições legais, técnicas ou doutrinária.
Basta que o fato esteja nele escriturado para que seja usado cm favor da parte contrária,
no caso, o Fisco. Por outro lado, para sua utilização como força probante em favor do
seu titular, pessoa jurídica, se faz necessário o cumprimento de todas as formalidades
previstas pela legislação comercial, fato este não ocorrido com a documentação
apresentada pelo contribuinte.
No caso cm exame, não resta dúvidas que a contabilidade fornecida pelo contribuinte
registra movimentação dc recursos da empresa MAGNA Importação e Comercio de
Eletrônicos Ltda, CNPJ - 03.349.359/0001-67, como redução de capital social. Forem,
cm face dos motivos antcrioimentc expostos neste Termo dc Verificação Fiscal, referida
contabilidade NÃO configura documentação hábil c idônea para fazer prova que
corrobore com a versão dc reduções de capital social alegadas pelo contribuinte;
primeiro, por ter sido apresentada uma cópia de uma alteração contratual da referida
empresa que sequer sc provou ser um ato regularmente averbado em junta comercial
competente (Junta Comercial do Amazonas - JUCEA), segundo, porque, a contabilidade
apresentada não constitui documentação hábil c idônea para ser aceita por esta
fiscalização, tendo cm vista os graves defeitos cm seus aspectos extrínsecos e
intrínsecos, em desrespeito às exigências dispostas nas legislações comercial c fiscal,
não sendo possível identificar uma vinculação corn a alegada redução de capital no
valor dc RS 2.000.000.00, constante na suposta alteração contratual apresentada pelo Sr.
José Radornysler, e as diversas reduções de capital contabilizadas nos inábeis e
inidôneos Livros Diários dc 2005 c 2006 apresentados pelo contribuinte, c alegadas
como sendo origens da maioria dos depósitos bancários fiscalizados na presente ação
fiscal.
Neste sentido, o que se constatou, cm vista dos documentos apresentados, c que o
contribuinte alega que grande parte dos depósitos ocorridos cm suas conlas bancárias é
oriunda dc reduções de capital com pagamentos à vista do capital reduzido, realizadas
cm 2005 c 2006. sem qualquer correlação com a alegada alteração contratual no valor
RS 2.000.000,00, apresentada a esta fiscalização, conforme analisado anteriormente.
Na verdade, o que se constata cm face dos documentos apresentados, é que o
contribuinte tentou '"amarrar1 valores depositados em suas contas bancárias cm 2005 c
2006, como sendo oriundos de reduções sucessivas dc capital, com diversos valores
dessas reduções, c algumas realizadas no mesmo dia, dc forma que a totalização dessas
alegadas reduções dc capital, registradas cm contabilidade inábil c inidônca, conforme
demonstrado neste processo, coincidisse com aquela suposta alteração contratual, de 16
de novembro de 2004, da empresa MAGNA Importação e Comércio dc Eletrônicos
Ltda, CNPJ - 03.349.359/0001-67 (fls. 301 a 304 c 342 a 345), a qual também não foi
aceita como documento hábil c idôneo para a comprovação das origens dos aludidos
depósitos.
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001222/2010-58

Dessa forma, cm face dos argumentos expostos neste itern, e tendo cm vista que o
contribuinte fiscalizado não apresentou documentação hábil e idônea vinculada aos
respectivos depósitos bancários, alegados por elc como oriundos dc pagamentos à vista,
a título dc redução dc capital social dc empresa a ele ligada, não c possível fazer prova
da comprovação das origens desses créditos nas contas bancárias do referido
contribuinte, e, portanto considerar essas alegações como recursos originados dc
redução de capital social.
Discordo também do entendimento do contribuinte onde afirma que o único
motivo da decisão recorrida para a não comprovação dos depósitos seria a deficiência na
escrituração do livro diário, pois, os argumentos da decisão recorrida foram no sentido de que
não constava nos autos outros elementos que comprovassem cabalmente que a origem dos
depósitos seria a redução do capital social junto à empresa MAGNA, porém, os referidos livros
não atendiam aos requisitos legais pertinentes às suas formalidades, conforme o trecho da
decisão em debate, a seguir transcrito:
- de fato, não restou claro no presente processo que os depósitos constantes dos
demonstrativos de fls. 793 a 794 (elaborados pelo contribuinte) se referem à devolução
de capital da empresa Magna Importação e Comércio de Eletrônicos Ltda. Não há um
documento firmado pela pessoa jurídica atestando como se dará o pagamento dessa
devolução, nem outra vinculação dos depósitos efetuados a não ser os Livros Diários,
cuja autenticação se deu a posteriori das datas de abertura, não havendo como se
conferir liquidez e certeza ao seu conteúdo;
Do exposto, entendo que foi correta a fiscalização e a decisão recorrida ao não
acatarem os argumentos do contribuinte de que os mencionados depósitos, seriam provenientes
da redução do capital social junto à empresa Magna e que esta comprovação estaria demonstrada
através da análise global e integrada de todos os elementos e procedimentos utilizados pelo
recorrente ao efetuar os registros das operações de redução do capital social da empresa Magna.
3 - Devolução de Empréstimo por Marcelo Radomysler.
O recorrente demonstra insatisfação à decisão recorrida aos desconsiderar os
argumentos apresentados na impugnação, pois, foi comprovado na impugnação que parte dos
depósitos no ano de 2005 no valor de R$ 75.662,50, e no ano de 2006 no valor de R$
112.190,00, referiam-se à devolução de empréstimo por meio de cheques endossados a seu favor,
restando comprovado ainda, que tais valores foram declarados no DIRPF do ano calendário de
2005, e no ano calendário de 2006, onde, o Recorrente não declarou porque houve a quitação do
empréstimo no mesmo período.
Segundo o contribuinte, não foram declarados alguns empréstimos que foram
liquidados no mesmo ano e que os depósitos questionados tem origem comprovada em
devolução de empréstimo concedido pelo Recorrente informalmente ao seu filho, cujo
pagamento/devolução encontra devidamente comprovada mediante cópia dos cheques
endossados pelo mutuário. No tocante ao argumento da decisão de que não consta contrato de
mútuo, o recorrente entende que operações formais de empréstimo entre pai e filho dispensa
certas formalidades e que, mesmo assim, está juntando nessa oportunidade a DIRPF do ano
calendário do exercício de 2005 onde consta a informação do mútuo com o Sr. Marcelo
Radomysler.
No tocante aos argumentos ligados aos recursos originários da devolução dos
arguidos empréstimos realizados pelo filho do Recorrente, o senhor Sr. Marcelo Radomysler,
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001222/2010-58

concordo que nas relações comerciais entre parentes possa imperar a idéia de que os trâmites
possam ocorrer dentro de certa informalidade, porém, ao envolver terceiros, no caso, o fisco, por
exemplo, certas formalidades e controles devem ser seguidos. No caso, concordo com os
argumentos utilizados pela autuação e confirmados pela decisão recorrida, pois, entendo que a
mera existência de valores depositados na conta corrente do contribuinte por determinada pessoa,
mesmo que declarados pelo suposto mutuário, sem contrato ou sem especificar e comprovar os
motivos que levaram à efetuação do depósito, não podem ser opostos ao fisco como provenientes
de empréstimos, pois, caberia ao recorrente, demonstrar a origem, o fluxo e o porquê dos
mesmos, onde, somente assim, poderia se chegar à conclusão de que se tratavam realmente de
operações de empréstimo e que se enquadravam nas hipóteses de exclusão da tributação.
Portanto, entendo que faltou ao recorrente, a apresentação de elementos que caracterizassem o
fluxo básico das suscitadas operações de empréstimo, que seria o fluxo que demonstrasse a
obtenção dos recursos, com a respectiva futura devolução dos mesmos.
Portanto, nada a reparar nesta parte do recurso.
4 - Transferências entre contas do mesmo titular.
O recorrente demonstra insatisfação em relação à fiscalização ao não considerar as
diversas operações de saques em dinheiro evidenciados em suas contas corrente, onde, a
Autoridade Fiscal não se ateve ao fato de que grande parte dos depósitos efetuados em dinheiro
decorre em verdade de transferências entre contas de sua titularidade. No caso, no decorrer do
ano-calendário de 2005, o Recorrente efetuou saques em dinheiro de sua conta corrente mantida
no Banco REAL, agência 1252, conta n°. 6.005497-2, cujos valores, na sua maioria, foram
posteriormente depositados em outras contas de sua titularidade no Bradesco, Itaú e no
B1CBANCO, configurando, desta forma, mera transposição patrimonial, conforme os trechos de
seu recurso, a seguir transcritos:
Ao analisar os extratos de contas correntes do Recorrente, a D. Autoridade Fiscal não se
ateve ao fato de que grande parte dos depósitos efetuados em dinheiro decorre em
verdade de transferências entre contas de sua titularidade.
Na verdade, as próprias planilhas juntadas pela Fiscalização (fls. 238, 300, 339, 392,
423, 428 e 460) reconhecidamente evidencia "Crédito em Pinheiro" no histórico das
operações.
( ... )
Ocorro que, como mencionado, a d., autoridade fiscal, em uma análise perfunctória dos
extratos bancários do Recorrente, presumiu que os créditos realizados em dinheiro nas
contas em referência caracterizavam-se omissão de receitas, nos termos do artigo 42 da
Lei n° 9.430/96.
A decisão recorrida por sua vez, corrobora o mesmo entendimento da fiscalização e
acrescenta que não há coincidência de datas e valores das transferências.
No entanto, a partir da análise conjunta dos extratos emitidos pelas diversas instituições
financeiras, depreende-se que parte da movimentação bancária do Recorrente nos anos
fiscalizados refere-se sim à mera transferência de valores para conta de mesma
titularidade, sem representar qualquer acréscimo patrimonial que justificasse o
lançamento de oficio consignado no Auto de Infração de Imposição de Multa
impugnado.
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001222/2010-58

Destarte, o valor remanescente dos saques efetuados durante o ano calendário de 2005
foi mantido em espécie, conforme comprova a ficha de bens e direitos da D1RPF 2007
(ano-calendário 2006). Confira:

Para melhor evidenciação do quanto alegado, o Recorrente apresenta planilha abaixo
por simples amostragem e que visa demonstrar as importâncias que foram sacadas para
depósito em outra conta do mesmo titular o que refuta qualquer alegação de omissão de
rendimento caracterizado por acréscimo patrimonial.
( ... )
Sendo assim, evidente que a retirada de dinheiro de um banco para depósito em outro de
mesma titularidade não configura fato gerador do imposto de renda, vez que, conforme
doutrina e jurisprudência consolidada, somente o acréscimo patrimonial pode ser
tributado.
Além disso, para que ocorra a tributação a autoridade fiscal deve identificar a relação de
causalidade entre o depósito e a omissão de rendimento, sendo defeso ao Fisco lasrrear
seu lançamento em mera presunção.
( ... )
Por esse motivo faz-se necessária a análise conjunta da movimentação bancária de todas
as contas de titularidade do Recorrente, a fim de que os depósitos considerados "não
comprovados" pela fiscalização sejam excluídos do Auto de Infração, na medida em que
guardam correspondência com os valores sacados em dinheiro pelo Recorrente nos
períodos fiscalizados.
Da análise do Termo de Verificação Fiscal – TVF, elaborado pela fiscalização,
tem-se que, onde não restaram dúvidas sobre a origem dos depósitos de transferências de
recursos entre contas do contribuinte, a fiscalização acatou as justificativas apresentadas, porém,
manteve a autuação em relação aos valores em que não foi fielmente comprovada a origem de
recursos de outras contas do contribuinte, conforme os trechos do TVF, fls. 731, a seguir
transcritos:
2.1. JUSTIFICATIVAS ACATADAS
Os depósitos/créditos cm contas bancárias cuja origem foram comprovadas pelas
justificativas apresentadas pelo contribuinte são os constantes na planilha de
Demonstrativo de Depósitos/Créditos Comprovados às folhas 685 c 686.
Conforme se observa das justificativas do contribuinte a grande maioria da
comprovação da origem de depósitos bancários foi decorrente da transferência
financeira de recursos entre contas bancárias de titularidade do próprio, ou seja,
numerários movimentados dentro do próprio patrimônio bancário do contribuinte
fiscalizado.
2.2. DEPÓSITOS/CRÉDITOS DE ORIGENS NÃO COMPROVADAS (fls. 231 a 650)
2.2.1. CRÉDITOS EM DINHEIRO (fls. 238, 300, 339,392,423, 428 c 460)
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001222/2010-58

O contribuinte apresentou como justificativa para diversos depósitos/créditos em suas
contas bancárias fiscalizadas, a informação de créditos em dinheiro, sem nenhuma
explicação e apresentação de documentos sobre a origem desses depósitos.
Conforme discutido anteriormente, a comprovação das origens de depósitos bancários
fica caracterizada pela demonstração, por parte do contribuinte, do binômio
procedencia-motivo desses depósitos.
O problema dos depósitos bancários em dinheiro é a dificuldade de comprovação da
procedência desses créditos, o que conseqüentemente, prejudica a comprovação da
causa desses depósitos, e portanto, da comprovação de suas origens, por meio dc
documentação hábil c idônea, que vinculem de maneira cabal e inequívoca a relação
desses documentos com os créditos em dinheiro.
Assim, apesar da legislação não impor que se faça uma transferência bancária de uma
forma em detrimento de outra, o que ocorre, é que ao necessitar de alguma
comprovação, como no presente caso, existe extrema dificuldade, ou não se tenha como
fazê-lo, haja vista que a determinação da procedência desses recursos depositados em
dinheiro fica prejudicada, pois a efetiva transferência do numerário somente é
comprovada com a certeza da saída do dinheiro do patrimônio do depositante, para o
patrimônio do depositado, o que aconteceria se todas as transferencias fossem
identificáveis (TEE), DOC, cheques), mas no caso específico dos créditos em dinheiro,
essa certeza apenas é comprovada com relação à chegada do dinheiro na conta do
contribuinte fiscalizado (depositado), sem a procedência (de onde veio ou de quem
veio) desse numerário.
Apesar dos argumentos do recorrente, ao afirmar que sacava o dinheiro em
espécie de uma conta sua e depositava em outra conta serem, de alguma forma plausíveis,
entendo que não necessariamente devem ser acatados, pois, conforme mencionou a fiscalização,
no seu Termo de Verificação Fiscal – TVF, ao sacar o dinheiro em espécie, pode-se afirmar que
o numerário saiu da conta do contribuinte, porém, o depósito em outra conta do correntista,
mesmo coincidindo com data e valores, não se pode afirmar categoricamente que proveio de
recursos do contribuinte, ou mesmo da conta objeto do saque do valor em espécie. Por conta
disso, entendo que agiu certa a fiscalização ao desconsiderar os inúmeros depósitos nas contas do
contribuinte em que não houve uma vinculação cabal com a origem de recursos da conta do
contribuinte. Portanto, sem razão o recorrente.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001222/2010-58

recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF.
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 1640
DF CARF MF
Original